Tribunal: TJES
Processo: 0002879-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002879-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADA DATIVA. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante. A defesa sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa que atuou na segunda instância, requerendo o suprimento do vício com o arbitramento da verba e expedição de certidão para levantamento do valor correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor de advogada dativa que atuou em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A atuação de advogada dativa em segunda instância autoriza o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que não haja requerimento expresso nas razões recursais.

5. A omissão do acórdão quanto à fixação da verba honorária deve ser suprida, em razão do trabalho profissional efetivamente prestado pela advogada dativa no grau recursal.

6. Mostra-se adequado o arbitramento de honorários no valor de R$ 880,00 em favor da advogada dativa Dra. Rinna Caldeira Prata de Abreu Brito, OAB/ES 32.128, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A atuação de advogado dativo em grau recursal autoriza a fixação de honorários advocatícios, ainda que ausente pedido expresso nas razões recursais.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios devidos a advogado dativo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, a defesa aponta que o acórdão é omisso no tocante à fixação de honorários advocatícios.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que seja sanada a mencionada omissão, “a fim de que sejam fixados honorários advocatícios (...) e, em consequência, seja expedido certidão de atuação para levantamento do valor de honorários fixados.”

Manifestação favorável do Estado do Espírito Santo, conforme petição Id. 17490909.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, a defesa aponta que o acórdão é omisso no tocante à fixação de honorários advocatícios.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que seja sanada a mencionada omissão, “a fim de que sejam fixados honorários advocatícios (...) e, em consequência, seja expedido certidão de atuação para levantamento do valor de honorários fixados.”

Manifestação favorável do Estado do Espírito Santo, conforme petição Id. 17490909.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, assiste razão o ora embargante.

O embargante sustenta a existência de vício de omissão no acórdão, notadamente quanto ao arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

A despeito da ausência de requerimento da causídica nas razões de apelação, é certo que a sua atuação nesta instância, na condição de advogada dativa, autoriza o recebimento da aludida verba.

Nesse cenário, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 880,00 os honorários devidos à Dra. Rinna Caldeira Prata de Abreu Brito - OAB/ES 32.128, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios, para fixar honorários em favor de advogada dativa, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

Mantido este voto, expeça-se certidão conforme requerido.

É como voto.